Tribunal: TJSP
Processo: 1062116-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. DANO MORAL. Cartão de crédito. Alegação de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Documentos que comprovam a existência do crédito e a cessão à ré. Licitude do apontamento. Reconhecimento. Sentença de improcedência mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.